Tribunal: TJES
Processo: 5034312-07.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034312-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MAIRINCK MESQUITA e outros
RECORRIDO: LOUCIVAL DORIO NORBIM PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO EFETUADO EM CONTA DE TITULARIDADE DE UM DOS CREDORES, DIVERSA DA CONTA INICIALMENTE PACTUADA. PROVEITO ECONÔMICO CONFIGURADO PELA AMORTIZAÇÃO DE PASSIVO DO CREDOR. QUITAÇÃO VÁLIDA. DEVER DE RESTITUIR O TERCEIRO PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo recorrido em face dos recorrentes, por meio da qual alega, em síntese, que celebrou contrato de instalação de energia com o 1º requerido, ora recorrente, sendo ajustado contraprestação no valor de R$ 3.000,00. Afirma que, pagou corretamente em duas parcelas de R$ 1.500,00, enviadas para a conta da segunda ré. Porém, realizou um terceiro pagamento de R$ 1.500,00 na conta do 1º requerido, não logrando êxito na restituição do pagamento efetuado em duplicidade Assim, requer a condenação dos requeridos à restituição do valor de R$ 1.500,00.

Por outro lado, os Requeridos, em apertada síntese, sustentam que quando celebrado o contrato foi entregue ao requerente um cartão de visitas com a chave PIX certa para o pagamento. No entanto, a esposa do Requerente pagou usando outra chave PIX, de uma conta inativa, sem consultar os Requeridos. Isso levou à perda do valor por tarifas, não havendo, portanto, ato ilícito e dever de indenizar. Ao fim, pugnam pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial e formulam pedido contraposto (ID nº 68790097).

Em sede de sentença (ID 18839184), os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação, para, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, CONDENAR os réus THIAGO PEREIRA BRITO e PATRICIA MAIRINCK MESQUITA à restituição do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente ao valor pago em excesso, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a data do evento danoso (05/05/2023) e incidir juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), conforme Lei no 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignada, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 18839185) almejando a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, o recorrido impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita aos recorrentes, colacionando dados de que o recorrente Thiago possui empresa com capital social de R$ 400.000,00. Todavia, a existência de capital social nominal não pressupõe liquidez ou disponibilidade financeira imediata, especialmente em face da alegação de encerramento de atividades no local anterior. Ausente prova robusta de que os recorrentes podem arcar com as custas sem prejuízo do sustento, mantenho o benefício.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A controvérsia reside em saber se o pagamento de R$ 1.500,00 realizado via PIX para a conta do recorrente Thiago é válido para fins de quitação da segunda parcela do serviço.

Os recorrentes alegam que o pagamento foi errado, pois deveria ter sido feito na conta da recorrente Patrícia. Contudo, é incontroverso que Thiago é credor da obrigação, figurando como contratado e parte na lide. O Art. 308 do Código Civil dispõe:
"O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito."

No caso, o valor ingressou na conta de titularidade de um dos credores. A alegação de que o montante foi absorvido por saldo negativo ou tarifas bancárias não invalida o pagamento, mas, ao contrário, confirma que houve proveito econômico, uma vez que serviu para amortizar o passivo do recorrente perante a instituição financeira. O devedor não pode ser responsabilizado pela gestão financeira interna das contas do credor.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento jurisprudencial de que o depósito em conta de titularidade do credor, ainda que diversa da indicada, se utilizado para abater saldo devedor, configura quitação válida:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PAGAMENTO FEITO EM CONTA DIVERSA DA INDICADA, MAS DE TITULARIDADE DO CREDOR. CONTA EM QUE OCORREU O CRÉDITO ESTAVA COM SALDO NEGATIVO . FATO QUE NÃO ERA DE CONHECIMENTO DA SEGURADORA. PAGAMENTO REALIZADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO, POIS O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO FOI UTILIZADO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DA PARTE.
DANOS MATERIAIS INEXISTENTES . SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0013566-04.2020 .8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J . 29.11.2021) (TJ-PR - RI: 00135660420208160031 Guarapuava 0013566-04.2020 .8.16.0031 (Acórdão), Relator.: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2021)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE PETIÇÃO. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO . FORMA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de petição interposto contra decisão que determinou o pagamento de parcela de acordo judicial acrescida de multa, em razão do descumprimento da forma de pagamento pactuada. O acordo previa o depósito em conta bancária específica, e o pagamento foi efetuado em conta diversa, ainda que de titularidade do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há apenas uma questão em discussão: definir se o pagamento em conta diversa da indicada no acordo judicial, embora de titularidade do credor, configura descumprimento do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acordo judicial homologado possui força de decisão irrecorrível, nos termos do artigo 831 da CLT e da Súmula 100, V, e 259 do TST . 4. O acordo estabelecia expressamente a conta bancária para o pagamento, sendo a forma de pagamento parte integrante e essencial do acordo. 5. O pagamento realizado em conta bancária diversa daquela indicada no acordo, porém pertencente ao credor, cumpre sua finalidade . 6. Determinar novo pagamento, em razão do pagamento ter sido efetuado em conta diversa da indicada, configura enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: "
O pagamento de parcela de acordo judicial realizado em conta bancária diversa daquela indicada no acordo, mas pertencente ao credor, é válido e não enseja novo pagamento."
Dispositivos relevantes citados: Art. 831 da CLT; Súmula 100, V, e 259 do TST; art . 884 e 876 do Código Civil. (TRT-23 - AP: 00004996320245230038, Relator.: PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO, Data de Julgamento: 22/07/2025, 1ª Turma - Gab. Des. Paulo Barrionuevo)

Quanto ao pedido de indenização por difamação, entendo que a sentença não merece reparos. Os recorrentes baseiam sua pretensão no depoimento da testemunha Allan, que afirmou "ouvir falar" sobre os comentários. Em contrapartida, a testemunha Merli, administradora do imóvel, trouxe prova documental (AR de notificação) demonstrando que a mudança de endereço da loja dos recorrentes decorreu de desentendimentos locatícios e inadimplemento, e não de qualquer conduta do autor.

Não restou comprovado o nexo causal entre as reclamações do autor sobre o pagamento e a queda de faturamento ou a necessidade de mudança de endereço. O exercício do direito de reclamar sobre um pagamento que o credor se recusa a reconhecer, dentro dos limites da razoabilidade, não configura ato ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)